Tribunal: CARF
Processo: 16027.720050/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16027.720050/2018-86
ACÓRDÃO
2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/04/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM
GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação
nos casos de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se
sujeita às condições estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário
Nacional, e, de forma específica, na Lei n.o 8.212/1991, e na legislação
pertinente.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que
deverá ser devidamente provada por quem o declara, sob pena de não
homologação desta compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a] integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada face ao Despacho
Decisório DRF/SOR/SEORT no 755/2018, que não homologou as compensações de
contribuições previdenciárias realizadas pela contribuinte em GFIP.
O Despacho Decisório foi emitido em substituição ao Despacho Decisório
DRF/SOR/SEORT no 882/2017, anulado pelo Acórdão no 07-41.945 da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE 11%. RETIFICAÇÃO DA GFIP PARA INCLUIR VALOR DE RETENÇÃO.
RECOLHIMENTOS DE GPS 2100. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Quando o contribuinte retifica ou declara posteriormente valores a título de
retenção na GFIP, e tenha recolhido contribuição previdenciária no código de
recolhimento (cód. 2100), a consequência é a sobra do valor retido declarado
posteriormente, que não tenha sido compensado na GFIP originalmente entregue.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO FISCO. APRECIAÇÃO INCOMPLETA. DECISÃO
RECORRIDA NULA.
No procedimento de homologação da compensação, a análise do direito creditório
é de competência da Unidade de Origem da RFB. É nula a decisão que não aprecia
por completo as provas e alegações apresentadas pelo contribuinte naquela
oportunidade. Foi então analisada a possível ocorrência de pagamento indevido ou
a maior de contribuição previdenciária (CPIM), no código de recolhimento 2100,
decorrente da retificação das GFIPs.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
3
O Despacho Decisório descreve o procedimento de fiscalização, citando de forma
pormenorizada as intimações à empresa e as respectivas respostas, das quais
destaco:
O período objeto deste procedimento abrangia, originariamente, os anos
calendário 2012, 2013, 2014 e 2015, incluindo os respectivos décimo
terceiro salário.
Na sua primeira resposta, protocolada em 22/05/2017, o contribuinte afirma
que a empresa é uma prestadora de serviços e, como tal, está sujeita à Lei no
9.711/98, sofrendo retenção de 11% sobre o valor das suas notas fiscais. E
que, mensalmente, o faturamento disponibiliza relatório ao Departamento
Pessoal, para que sejam apropriadas as devidas compensações na SEFIP.
Intimada a prestar mais esclarecimentos, a empresa protocolou, em
02/06/2017, documento em que afirmava ser imprescindível a retificação
das GFIPs do período 2012 a 2015, bem como requerendo prazo para o
levantamento das notas fiscais.
Foi concedida a extensão do prazo solicitado, durante o qual o contribuinte
relacionou as notas fiscais de serviços prestados e retificou as GFIPs.
Convém ressalvar que os sistemas de controle da Receita Federal não
aceitaram as declarações relativas às competências 01/2012, 02/2012,
03/2012, 04/2012 e 05/2012, visto o transcurso do prazo prescricional.
Considera-se, portanto, que as compensações inicialmente declaradas
nessas competências já estavam homologadas tacitamente.
Com relação ao período compreendido entre 06/2012 e 08/2013, as
retificadoras foram aceitas porque enviadas tempestivamente, antes da
prescrição, e alteraram o valor da compensação declarada, zerando diversas
competências listadas inicialmente. Nesse intervalo restou declarado apenas
o valor de R$ 375.039,31 como compensação realizada na competência
13/2012, que ainda seria objeto de esclarecimentos. Entretanto, com a
anulação do despacho decisório anterior, essa competência também
prescreveu, de forma que passam a ser analisadas neste Despacho
exclusivamente as seguintes compensações não prescritas (fl 995):
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
4

Esclarece que a análise dos valores declarados nas GFIPs foi reformada para
considerar como origem do direito creditório o saldo das retenções e também a
eventual contribuição previdenciária indevida ou a maior (CPIM):
Constata-se que os valores declarados de retenção – e confirmados pelas
notas fiscais – são integralmente utilizados no próprio mês de retenção. Essa
constatação é confirmada também pelo comportamento contábil da conta
15705 – INSS A RECUPERAR, que mensalmente recebe lançamentos a débito
decorrentes da retenção (contrapartida de “CLIENTES”) e igual valor a
crédito, decorrente da apuração do INSS a recolher (contrapartida de 25482
– INSS A RECOLHER). Ou seja, via de regra, toda a retenção sofrida no mês é
utilizada no próprio mês.
Há apenas duas exceções: no já citado mês 02/2015 e no mês 12/2014, que
somam um saldo de R$ 502.719,83. E esse valor pode ser utilizado para a
compensação nos períodos subsequentes à retenção sofrida em excesso.
Passando-se à análise do pagamento indevido ou a maior (PGIM ou CPIM), o
contribuinte acumula um direito creditório adicional de R$ 744.167,31 no
período (fl 997):
(tabela fl. 40)
A somatória do direito creditório originado das retenções não utilizadas e
dos pagamentos a maior durante o período, não é suficiente para justificar
as compensações realizadas entre 13/2013 e 13/2015, razão pela qual é
necessário ampliar o período de análise para considerar saldos anteriores de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
5
direito creditório não utilizado. (tabela fl. 41) Regressando no tempo,
encontrei direito creditório entre 04/2013 e 09/2013, proveniente de CPIM,
mas ainda insuficiente para justificar integralmente a compensação de
13/2013. Regressando um pouco mais, encontrei direito creditório entre
01/2012 e 03/2012, proveniente de retenção não utilizada e CPIM, mas
também insuficiente para justificar a compensação de 13/2013. Esse
processo de retorno no tempo foi sendo feito com respeito ao prazo
prescricional e atualização do direito creditório pela taxa SELIC (fls 998/999).
O direito creditório corrigido só seria suficiente para justificar integralmente
a compensação feita em 13/2013, se tivesse sido somado desde meados de
2009. Entretanto, nesse mesmo intervalo 2009-2013 também ocorreram
compensações, que consumiram o crédito dentro do próprio período. As
mais significativas foram em 13/2009, 13/2010 e 13/2012.
Ou seja, todo o direito creditório pretérito já fora consumido em
compensações no passado.
Ressalve-se que não é objeto deste procedimento verificar a suficiência do
direito creditório para as compensações passadas, visto estar fora do escopo
do TDPF e homologadas tacitamente por disposição legal. Mas é
imprescindível verificar se todo o direito creditório foi ou não consumido por
compensações ou restituições anteriores. Se houvesse saldo anterior, as
compensações posteriores restariam justificadas, ainda que parcialmente.
Mas não havia saldo.
Como exposto anteriormente, o direito creditório utilizável para a
compensação de 13/2013 só passa a ser acumulado a partir de 04/2013. Ou
seja, o direito creditório acumulado entre 04/2013 e 09/2013, decorrente de
retenções não utilizadas e de pagamento indevido ou a maior no código de
recolhimento 2100, é insuficiente para justificar toda a compensação
declarada em 13/2013, mesmo com a devida atualização dos valores.
Da mesma forma, o crédito da competência 12/2013 (a competência
12/2013 é declarada APÓS a GFIP do décimo terceiro salário) também é
insuficiente para justificar a compensação das competências 01/2014 e
02/2014. E o crédito das competências 03/2014 a 05/2014 é igualmente
insuficiente para justificar as compensações de 06/2014 e 07/2014.
O crédito da competência 08/2014 é suficiente para justificar a
compensação de 09/2014. Mas o que sobra dele não é suficiente para
justificar totalmente a compensação de 11/2014, mesmo quando somado ao
crédito de 10/2014. E assim, sucessivamente, conforme a planilha copiada
abaixo e juntada ao processo em formato que facilita a visualização (fl 1000).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
6
(tabela fl. 43)
Conclusão
Mesmo considerando todo o saldo de retenções eventualmente não
utilizadas no mês próprio, mais os recolhimentos indevidos ou a maior,
desde bem antes do período objeto desta fiscalização, e atualizando os
créditos pela Selic acumulada, não há direito creditório suficiente para
justificar a compensação dos períodos não prescritos.
O resumo das compensações justificadas e não justificadas, com base na
utilização do direito creditório constituído pelas retenções não utilizadas e
pelos pagamentos indevidos ou a maior, é o seguinte:

Caracterizada a ausência de liquidez e certeza quanto à origem do pretenso
direito creditório, condição indispensável para a declaração de
compensações em GFIP, e sendo essa declaração o instrumento de confissão
de dívida previsto em Lei, o valor compensado e não homologado está
reduzindo indevidamente o valor da contribuição previdenciária a recolher,
e deve ser revisto.
A ciência à contribuinte ocorreu em 17/10/2017, por meio de acesso aos
documentos no Portal e-Cac.
Apresentou manifestação de inconformidade em 16/11/2017.
Inicialmente, discorre sobre a tempestividade de sua manifestação.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
7
Afirma que a alteração do despacho decisório implica em mudanças significativas
no que diz respeito tanto ao critério jurídico utilizado para compor os novos valores,
quanto no aspecto quantitativo do crédito tributário exigido, apontando para a
incerteza no que diz respeito aos créditos tributários constituídos a partir desta
fiscalização.
Preliminarmente, pede a nulidade do processo por cerceamento por cerceamento
de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, da fundamentação, da
legalidade e da legitimidade.
Afirma que:
O Enquadramento legal genérico, sem distinção dos artigos a que se referem
as Leis e o Decreto mencionados que, juntos, somam 423 artigos, a menção
a atos não acessíveis ao contribuinte – Notas Corec – a inclusão de outros
atos infralegais, em especial atos posteriores aos fatos do processo –
Instruções Normativas que somam 285 artigos, 13 anexos e a 3 Portarias não
endereçadas ao contribuinte, são fatos que configuram Cerceamento do
Direito de Defesa, pelo que evidente a Nulidade da Decisão.
(...)
E nem se alegue que se trata de autolançamento e que, portanto a
contribuinte teria a perfeita identificação dos fatos. Tratando-se de
compensação há vários fatos envolvidos, quais sejam: o levantamento, pela
contribuinte, dos créditos, dos débitos, dos valores a compensar, das
informações a prestar, entre outros.
(...)
Trata-se, no caso, pois, de vício que atinge o ato processual em elemento
essencial, de tal modo que o torna inválido. Tanto os indispensáveis
controles da Legalidade, quanto da Legitimidade dos atos administrativos
impõem o exame do ato administrativo para verificar se o mesmo está de
acordo com as normas pertinentes, não só à existência do ato, mas à sua
validade e eficácia. A estes controles não atende o ato de que se trata.
(...)
A ofensa aos Princípios acima e aos incisos LV, LIV e XXII da Constituição
Federal, perfeitamente caracterizada no processo de que se trata, constitui
fundamento suficiente à declaração da Nulidade essencial do ato de que se
trata, pelo que se requer, em preliminar, seja a mesma declarada.
No mérito, discorre sobre o direito à compensação, afirmando que a Lei n° 8.383/91
é dirigida aos contribuintes e reporta-se apenas aos tributos lançados por
homologação, dispensa autorização prévia da autoridade fazendária, bastando
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
8
apenas a submissão de requerimento à Receita Federal e não estipula a necessidade
de verificação da certeza e liquidez dos créditos tributários.
Afirma que:
A Lei n° 8.383/91 é dirigida aos contribuintes e reporta-se apenas aos
tributos lançados por homologação, dispensa autorização prévia da
autoridade fazendária, bastando apenas a submissão de requerimento à
Receita Federal e não estipula a necessidade de verificação da certeza e
liquidez dos créditos tributários.
Informa que Eduardo Sabbag, na obra Manual de Direito Tributário, Ed. Saraiva,
ensina que o contribuinte não pode apurar a certeza e liquidez sem prescindir da
chancela do Executivo ou do Judiciário. Conclui que:
A leitura conjugada do art. 168, caput, e inciso I, e incisos I e II do art. 165 do
Código Tributário Nacional levam à evidente conclusão de que o crédito
tributário de que se trata somente veio a ser completado e configurado pelo
ato da não homologação.
Nulo tal ato não há como prosperar a exigência de que se trata, também
pela ofensa às normas de regência e, em especial, pelos erros nos
levantamentos efetuados pela d.autoridade fiscal, conforme se demonstra
pelos documentos anexos.
Por estes fundamentos, se requer seja declarada Nula/Improcedente a
exigência de que se trata.
A seguir, afirma que o procedimento fiscal se deu por amostragem, no entanto, é
necessário que a verificação da ocorrência de todos os fatos jurídicos tributários
constitutivos de todas as obrigações tributárias envolvidas na operação seja
realizada de maneira minuciosa e detalhada, sob pena de Nulidade/Improcedência
do lançamento resultante.
Pontua que:
O fato de que o Despacho Decisório Retificador acatou parcela significativa
das compensações declaradas pela ora Impugnante, em relação ao
Despacho Decisório original, é outro fator que aponta para a incerteza
quanto aos critérios jurídicos adotados, e para a inconfiabilidade no que diz
respeito ao quantum debeatur, o que impõe reconhecer a nulidade do
indeferimento das compensações.
Apresenta demonstrativos de conciliação GFIP x Demonstrativo de Compensações,
fls. 62-72, que, segundo afirma, demonstrariam o direito creditório disponível para
compensação, no período 13/2013 de R$608.259,36:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
9
Diante do exposto, tem-se como certo que o direito creditório disponível
para a compensação, no período 13/2013 corresponde ao montante de R$
608.259,36.
O direito creditório acumulado entre 01/2013 e 12/2013, decorrente de
pagamento indevido ou a maior no código de recolhimento 2100, é
suficiente para justificar toda a compensação declarada em 13/2013 no valor
de R$ 363.653,77 bem como a do mês de Janeiro de 2014 no valor R$
246.892,95, mesmo sem a devida atualização dos valores.
Relata o procedimento de apuração de débitos e créditos previdenciários.
Menciona que é comum que os documentos que servem de base para a elaboração
e preenchimento da SEFIP/GFIP sejam alterados e retificados depois de sua entrega
à Receita Federal do Brasil.
Diz que 90% de sua prestação de serviços é para órgãos públicos, que por vezes
apresentam solicitações de retificações no que diz respeito aos detalhes dos
serviços, dentre os quais o número de horas trabalhadas e de horas de folga de
cada funcionário, a incidência de algum fator que sirva de fundamento para a
incidência de outras contribuições previdenciárias, data do vencimento da nota
fiscal, data do pagamento dos serviços, entre outros.
Explica que:
Tais alterações implicam, por sua vez, na necessidade de alteração a
posteriori das Folhas de Pagamento, das Notas Fiscais, e,
consequentemente, das SEFIPs/GFIPs em relação a cada período em que
houver ocorrido a necessidade de retificação, ocasionada pelos tomadores
dos serviços.
É igualmente comum que os órgãos públicos tomadores dos serviços
realizem os pagamentos das notas fiscais com atraso de meses, o que
implica em alterações e retificações nas SEFIPs/GFIPs em momento muito
posterior à sua entrega original, que, conforme anteriormente frisado,
deverá ocorrer antes do vencimento do FGTS de cada competência.
Destaca-se, dentre as alterações possíveis ocasionadas por demandas dos
tomadores de serviços, retificações relativas aos valores pagos, e aos valores
retidos a título da contribuição previdenciária correspondente a 11% (onze
por cento) sobre o valor total das notas fiscais.
(...)
Assim é que, qualquer alteração realizada, por solicitação dos tomadores dos
serviços prestados pela ora impugnante, relativos ao valor dos serviços
prestados, ou à data de pagamento, ou ao valor da retenção incidente sobre
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
10
as notas fiscais, implicará, necessariamente, em uma alteração no resultado
final - campo intitulado “Total a Recolher”.
Preenchida a SEFIP/GFIP com todos os dados disponíveis até o momento de
sua entrega, para fins de cumprimento dos prazos para sua apresentação,
bem como para o cálculo e recolhimento do FGTS – sétimo dia útil do mês –
tem-se no campo resultante “Total a Recolher”, o valor que deverá ser
recolhido aos cofres públicos, através da GPS, também no prazo
estabelecido pela legislação de regência.
Enfatiza que o aumento dos valores no campo "Retenções da Lei 9.711/98" e
"Compensações" acabará por reduzir o valor no campo "Total a Recolher". Contudo,
como tais retificações ocorrem meses mais tarde, o "Total a Recolher" já foi
recolhido aos cofres públicos por meio de GPS. Ressalta que é este valor,
juntamente com outros recolhimentos a maior, em especial os dos códigos 2631 e
2640, que são utilizados para compensações em competências subsequentes.
Aponta que não é possível a análise por amostragem, pois seria necessário analisar,
a cada competência, todas as alterações realizadas em Folhas de Pagamento, em
Notas Fiscais/faturas, e aquelas decorrentes de retificação de SEFIPs/GFIPs
anteriormente entregues, comparando-as com as retificadoras, bem como a
composição dos valores utilizados como compensação.
Defende que o lançamento realizado por amostragem revela-se nulo/improcedente.
Aponta que:
Assim, o cotejo dos valores retidos e compensados dentro de uma mesma
competência, como realizado pela d. fiscalização, não levará nunca a um
resultado exato, posto que, para que tal resultado fosse aferido, seria
necessário examinar as alterações de Folhas de Pagamentos, de Notas
Fiscais/Faturas e das próprias SEFIPs/GFIPs relativas a meses anteriores,
comparando-as com os montantes originais, constantes em cada um destes
documentos.
Por evidente que, a título de exemplo, a contribuinte tenha apurado saldo
credor de retenções sobre o valor das Notas Fiscais relativas ao mês de
janeiro, mas as alterações nos documentos que servem para a apuração de
tal crédito só tenha ocorrido em julho, será necessário cotejar estas duas
competências, examinando tanto os documentos originais quanto os
retificados.
A ausência desta verificação compromete fatalmente a formação do
lançamento, faltando-lhe certeza quanto ao aspecto quantitativo do crédito
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
11
tributário exigido, pelo que se requer seja o mesmo declarado
Nulo/Improcedente.
Por fim, pede modificação do despacho decisório, para ver reconhecidos os
créditos, sanados os erros e homologadas as compensações, com o consequente
cancelamento dos créditos tributários exigidos nos processos de cobrança.
Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis, caso estes
se façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores objeto de
compensações.
Vieram os autos para julgamento, porém verificou-se a necessidade de
esclarecimentos por parte da autoridade fiscal, haja vista informações divergentes
entre a planilha apresenta pela fiscalização e os dados constantes dos sistemas
informatizados da RFB. Foi elaborada a diligência de fls. 95-109, com fulcro no art.
18 do Decreto 70.235/1972, para que o auditor-fiscal esclarecesse quais valores
foram considerados na composição do saldo indicado nas colunas “A Recolher” e
“GPS”, em especial das competências do ano de 2013 e anos anteriores, das
planilhas denominadas “Antigas” e “Novas”, que fazem parte do arquivo não
paginável anexo a estes autos.
Em resposta a diligência, foi elaborada a Informação Fiscal DRF/Sorocaba no 181, de
21 de agosto de 2019, fls. 111-114, da qual destaco os seguintes trechos:
4. A Delegacia Regional de Julgamento está correta na sua análise e na identificação
das informações divergentes relativamente ao ano de 2013 e anteriores. De fato, a
planilha apresentada por esta fiscalização estava incorreta, apresentando como
devidos (coluna “A Recolher”), valores que não correspondiam àqueles declarados
pelo contribuinte. O mesmo erro ocorreu também na coluna “GPS”, apresentando
valores divergentes dos efetivamente recolhidos.
5. Os valores declarados e recolhidos foram extraídos novamente e as planilhas
foram refeitas, conforme arquivo em anexo. Nas novas planilhas, as competências
de 07/2007 a 13/2012 foram descritas na pasta “Antigas” e as competências a partir
de 01/2013 foram descritas na pasta “Novas”, para haver um melhor alinhamento
com as informações prestadas pelo contribuinte.
6. Conforme já descrito no Despacho Decisório, o procedimento de fiscalização
retroagiu às competências mais antigas para verificar se haveria ou não saldo de
direito creditório a ser utilizado nas compensações efetuadas nos anos de
2013/2015. A conformidade ou não desse possível direito creditório anterior e das
compensações realizadas até então, estavam fora do escopo desta fiscalização,
limitada às competências de 2013 a 2015.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
12
7. De acordo com a planilha “Antigas”, não havia saldo de direito creditório anterior
a 2013, a ser consumido. Essa informação é corroborada pelo contribuinte, no
trecho em que alega o seguinte:

8. Ou seja, segundo o próprio contribuinte, a compensação do período 13/2013 foi
realizada consumindo-se direito creditório acumulado exclusivamente entre
01/2013 e 12/2013, que totalizava, segundo ele, R$ 608.259,36.
9. De acordo com o novo levantamento desta fiscalização, o direito creditório do
período 01/2013 a 12/2013, decorrente de pagamento indevido ou a maior no
código de recolhimento 2100, é de R$ 616.823,54, sem correção (coluna “Direito
Creditório Original, linhas 10 a 21).
10. Ou seja, a fiscalização reconhece direito creditório ligeiramente superior àquele
apontado pelo contribuinte, beneficiando-o.
11. Novamente assiste razão ao contribuinte, quando alega que o direito creditório
acumulado entre 01/2013 e 12/2013 é suficiente não apenas para a compensação
do período 13/2013, como também do mês 01/2014. E, ainda, do mês 02/2014.
12. Percorrendo sucessivamente a planilha “Novas”, particularmente na coluna
“CPIM”, verifica-se que é pertinente a alegação do contribuinte de que realiza
retificações na GFIP, alterando os valores “a Recolher” após o efetivo recolhimento,
gerando com isso direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Em quase todas as competências isso ocorre.
13. Entretanto, o saldo acumulado desses pagamentos indevidos ou a maior (CPIM),
mesmo corrigidos pela SELIC nos termos da legislação, não é suficiente para
justificar todo o montante consumido em compensação, nos meses seguintes.
14. A coluna “Saldo Acumulado” permite fazer esse acompanhamento. O direito
creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior, acumulado de 01/2013 a
12/2013 e também nos meses seguintes, corrigido, é suficiente para justificar
integralmente as compensações realizadas apenas até o mês 12/2014. Para a
competência 13/2014 não há saldo suficiente.
15. Seguindo o mesmo raciocínio, o direito creditório acumulado a partir de
01/2015 é suficiente para justificar as compensações realizadas até o mês 06/2015,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
13
mas não aquelas declaradas em 07/2015 e 08/2015. E o direito creditório
acumulado entre 07/2015 e 10/2015 não é suficiente para justificar a integralidade
da compensação declarada em 11/2015, muito menos nas competências seguintes,
12/2015 e 13/2015.
16. Dessa forma, corrigidos os valores planilhados pela fiscalização e refeitos os
cálculos, temos que, de um total de R$ 2.681.540,17 compensados entre 13/2013 e
13/2015, só é possível homologar a compensação de R$ 1.499.129,77. O valor
restante, de R$ 1.182.410,40 deve ser considerado não homologado.

17. Esclareça-se que não foram modificados os créditos tributários lançados
neste processo, visto tratar-se de Informação Fiscal que tem por fim
subsidiar a decisão da Delegacia de Julgamento, quanto a sua manutenção
ou eventual exoneração.
Cientificada da Informação Fiscal, a interessada apresentou manifestação de fls.
122-129.
Apresenta relato dos fatos.
Defende que o segundo Despacho Decisório, em comparação com o despacho
proferido originalmente, apresenta “mudanças significativas no que diz respeito
tanto ao critério jurídico utilizado para compor os novos valores, quanto no aspecto
quantitativo do crédito tributário exigido, apontando para a incerteza no que diz
respeito aos créditos tributários constituídos a partir desta fiscalização.”
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
14
Sustenta que, apesar do segundo DD emitido como resultado da realização de uma
segunda diligência, tenha reconhecido algumas das alegações contidas na
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, deixou de analisar
detidamente a maior parte dos demonstrativos, além de ter completamente
ignorado as provas juntadas ao processo, bem como os dados constantes da própria
base de dados da Receita Federal do Brasil.
Afirma que a persistência no cometimento de equívocos, erros e contradições, por
si só, aponta para a necessidade de determinar a realização de diligência, anulando
o despacho de fls 111/116, para que seja finalmente atingida a Verdade material e a
obediência à legislação de regência.
Destaca que a Informação Fiscal DRF/Sorocaba n° 181, de 21 de agosto de 2019 –
deixa de aplicar a legislação pertinente às compensações e restituições, em especial
às determinações contidas nos arts 142 a 146 da Instrução Normativa n°
1.717/2017, que estabelece regras sobre a quantificação dos créditos objeto de
compensação.
Reforça que o fato de a fiscalização ter identificado valores recolhidos a maior,
ensejaria o deferimento da compensação em relação a esta competência, bem
como o carreamento do saldo, devidamente corrigido, para utilização em períodos
subsequentes. O resultado final seria a indicação de que o contribuinte teria ainda
um saldo de créditos a compensar, não informados originalmente. Entretanto a
Informação Fiscal queda silente com relação ao efeito da diferença de R$344.005,03
(=R$598.462,39 – R$254.457,27), correspondentes a créditos a maior, identificados
em benefício do contribuinte, em relação aos períodos subsequentes.
Acrescenta que a IF informa, genericamente, que os créditos identificados não
seriam suficientes para justificar todo o montante de compensação declarada, sem,
contudo, mencionar a respeito do saldo identificado em relação a janeiro de 2013.
Assim, segundo o contribuinte, permanece a razão que motivou a Autoridade
Julgadora a determinar a realização de diligência, ou seja, o fato de que a
fiscalização deixa de esclarecer e discriminar as divergências identificadas entre a
planilha apresentada pela contribuinte e a sua planilha, e como estas divergências
afetam o lançamento.
Afirma que persiste o erro identificado pelo acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ
Florianópolis em relação a todas as competências de 2013, de modo que existem
créditos a maior, tendo sido identificados apenas dois deles, pela Autoridade
Julgadora, no montante total de R$731.986,92 (R$344.005,03 em janeiro/2013 e
R$387.981,89 em maio/2013).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
15
Pontua ainda que à fl. 107 dos autos foi informada outra inconsistência na planilha
da fiscalização, e que igualmente poderia apontar para a existência de créditos a
maior em favor da contribuinte.
Por fim, requer a complementação da diligência, para que sejam
pormenorizadamente demonstrados os valores, sua origem, e a comprovação de
sua correção, no que diz respeito aos itens que necessariamente compõem e
influenciam o cálculo dos valores objeto de compensação – créditos e débitos,
dentre os quais os montantes devidos, os valores recolhidos, os valores retidos,
dentre outros.
Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis, caso estes
se façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores objeto de
compensações.
A DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2013 a 31/12/2015
PEDIDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
Rejeita-se o pedido de complementação de diligência uma vez que estão presentes
nos autos os documentos necessários à elucidação do litígio.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a
menos que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/04/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP.
REQUISITOS
LEGAIS.
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos
de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se sujeita às condições
estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário Nacional, e, de forma específica,
na Lei n.o 8.212/1991, e na legislação pertinente.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
16
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza e
a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser
devidamente provada por quem o declara, sob pena de não homologação desta
compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação. Posteriormente, o contribuinte apresentou
memoriais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ endereçou minuciosamente todos os argumentos apresentados pelo
Recorrente, inclusive as preliminares. Por concordar com a decisão de piso, adoto seus
fundamentos como razão de decidir, conforme abaixo transcrito, com base no artigo 114, §12, I,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634/2023.
2. Preliminar de nulidade – Cerceamento de direito de defesa
A contribuinte alega que o despacho decisório combatido seria nulo por apresentar
enquadramento legal genérico, o que teria acarretado prejuízo ao seu direito de
defesa.
Observo que não ocorreu prejuízo à contribuinte em virtude do citado despacho
não especificar, em nível de artigos, a legislação a que se referia.
As normas legais em que se fundamenta encontram-se elencadas no despacho
decisório. Além disso, no decorrer do procedimento fiscal a contribuinte foi
intimada por diversas vezes, tendo plena ciência de que o procedimento visava a
homologação de compensações de contribuições previdenciárias.
Ademais, pela manifestação de inconformidade apresentada pode-se notar que a
contribuinte apresentou seus argumentos, não havendo que se falar em prejuízo ao
seu direito de defesa.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
17
O fato de constarem do despacho decisório vários dispositivos legais concernentes
a aspectos gerais relativos à homologação das compensações de contribuições
previdenciárias não gera nulidade, quando resta caracterizado que não houve
prejuízo à contribuinte, seja porque a descrição dos fatos presente no despacho
decisório lhe possibilita ampla defesa, seja porque a manifestação de
inconformidade apresentada revela pleno conhecimento do assunto tratado.
DO MÉRITO
3. Amostragem
A contribuinte enfatiza em sua manifestação de inconformidade que a análise das
compensações teria se dado por amostragem, questionando tal método.
No entanto, no Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT No 755/2018 não há indicação
de que a análise foi feita por amostragem, pelo contrário, foram analisados todos os
dados disponíveis de todo o período, o que se pode comprovar pela simples leitura
do despacho decisório e das planilhas anexas que o compõem.
4. Da compensação
Cabe observar que, em matéria tributária, o instituto da compensação é tratado
pelo Código Tributário Nacional - CTN como uma modalidade de extinção do crédito
tributário da Fazenda Pública em face do sujeito passivo da obrigação tributária, nos
termos do art. 156, II, e somente pode ser efetuada com crédito líquido e certo do
contribuinte, a teor do artigo 170 do referido código:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifo nosso)
Note-se que, ao estabelecer normas gerais em matéria de crédito tributário, através
do regramento de uma de suas modalidades de extinção, o art. 170 do CTN estatui
que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Desse modo, o instituto da compensação,
no Direito Tributário, depende de previsão legal.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
18
No ordenamento legal, o artigo 89 da Lei no 8.212/91 trata especificamente da
compensação de contribuições previdenciárias:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 6o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 7o (Revogado).(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8oVerificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A Lei no 8.212, de 1991, estabeleceu em seu artigo 31 a obrigatoriedade da
retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
19
serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, permitindo que o sujeito
passivo que sofreu a retenção deduza-a, compense-a ou se restitua deste valor.
Para realizar a compensação dos valores que lhe foram retidos ou solicitar a sua
restituição, o prestador de serviços deve observar os procedimentos e requisitos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, que, no período em que
ocorreram as retenções, estão definidos na Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012.
De acordo com a referida legislação, é condição necessária para o aproveitamento
dos valores retidos em nota fiscal, seja mediante dedução da contribuição
previdenciária devida na própria competência ou dos respectivos saldos em
compensação de competências posteriores, ou, ainda, a sua restituição, a correta
informação na GFIP de todos os fatos geradores, conforme também estabelece o
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Portanto, para exercer o direito à restituição ou compensação, o contribuinte tem o
ônus de comprovar que as informações prestadas nas GFIP correspondem,
efetivamente, à realidade, não somente no que pertine aos valores informados no
campo de retenção, mas também os pertinentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias devidas pela empresa.
Isso porque, a informação no campo retenção da GFIP não torna líquido e certo o
direito à restituição, cumprindo à Secretaria da Receita Federal verificar, diante da
documentação apresentada pela empresa, as contribuições sociais efetivamente
devidas e delas deduzir os créditos comprovados, a fim de apurar se o saldo a
restituir corresponde ao demandado no pedido de restituição, e, constatando
eventual divergência, denegá-la por meio de decisão fundamentada.
A comprovação do regular e integral recolhimento da contribuição previdenciária
devida, bem como o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes, tem
como premissa a análise da escrituração contábil da empresa, cujos registros devem
estar corroborados por documentação idônea, solicitada formalmente pelo Auditor-
Fiscal.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
20
Nesse sentido, a Instrução Normativa (IN) RFB no 900/2008, como também as
subsequentes IN no 1.300/2012 e 1.717/2017 (vigente), assim expressam em seus
dispositivos acerca dos pedidos de restituição/compensação/ressarcimento de
créditos tributários:
Instrução Normativa 900/2008:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
(...)
Instrução Normativa RFB no 1300/2012
(...)
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Instrução Normativa RFB no 1717/2017
(...)
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Portanto, concluindo a autoridade fiscal que os documentos/informações
produzidas pelos contribuintes durante o procedimento fiscal não se mostram
bastantes e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o crédito
pretendido, ou entendendo inexistente o crédito, cabe a este negar o direito, total
ou parcialmente, explicitando claramente sua motivação.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
21
Esclareça-se que esse procedimento não se confunde com a exigência de
contribuições sociais por meio de lançamento, mas de apurar a certeza e liquidez do
indébito demandado.
A contribuinte afirma, em sua manifestação de inconformidade, que:
O fato de que o Despacho Decisório Retificador acatou parcela significativa
das compensações declaradas pela ora Impugnante, em relação ao
Despacho Decisório original, é outro fator que aponta para a incerteza
quanto aos critérios jurídicos adotados, e para a inconfiabilidade no que diz
respeito ao quantum debeatur, o que impõe reconhecer a nulidade do
indeferimento das compensações.
Não há que se falar em mudança do critério jurídico. O Despacho Decisório
DRF/SOR/SEORT no 882/2017 foi anulado pelo Acórdão no 07-41.945 da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis, por não ter
considerado os valores recolhidos indevidamente em face das retificações das GFIP,
quais sejam, os recolhimentos no código 2100. Esses valores já foram considerados
no Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 755/2018, o que beneficiou a
contribuinte, haja vista que o valor das compensações homologadas foi maior do
que no DD no 882/2017.
Além disso, em relação ao demonstrativo apresentado pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e as divergências apuradas, estas já foram
esclarecidas pela fiscalização por meio de Informação Fiscal e foram descritas no
item 1 do presente voto.
Destaque-se que o auditor-fiscal que elaborou a Informação Fiscal reconheceu que
na planilha que apurou os valores compensados, os valores das colunas “A
Recolher” e “GPS” estavam incorretos, já tendo sido corrigidos, estando de acordo
com as informações dos sistemas da Receita Federal.
A interessada reforça que o fato de a fiscalização ter identificado valores recolhidos
a maior no Despacho Decisório ensejaria o deferimento da compensação em
relação a esta competência, bem como o carreamento do saldo, devidamente
corrigido, para utilização em períodos subsequentes. O resultado final seria a
indicação de que o contribuinte teria ainda um saldo de créditos a compensar, não
informados originalmente. Entretanto a Informação Fiscal queda silente com
relação ao efeito da diferença de R$344.005,03 (=R$598.462,39 – R$254.457,27),
correspondentes a créditos a maior, identificados em benefício do contribuinte, em
relação aos períodos subsequentes.
A interessada afirma ainda que persiste o erro identificado pela 5a Turma da DRJ
Florianópolis em relação a todas as competências de 2013, de modo que existem
créditos a maior, tendo sido identificados apenas dois deles, pela Autoridade
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
22
Julgadora, no montante total de R$731.986,92 (R$344.005,03 em janeiro/2013 e
R$387.981,89 em maio/2013).
Com relação a este argumento apresentado pela interessada, cabe destacar que foi
elaborado despacho de diligência e não proferido acórdão. No despacho de
diligência elaborado, constante de fls. 95-109, não se reconheceu nenhum valor de
crédito para a contribuinte. O que se destacou, naquela oportunidade, foi o fato de
que nas planilhas apresentadas originalmente havia divergência no campo “valor
recolhido”. Havia também divergência no campo “valor a recolher”. Assim, não se
pode falar que no despacho de diligência foi reconhecido crédito algum à
contribuinte, quando na verdade, foram apenas detectadas inconsistências,
esclarecidas pela informação fiscal.
Cabe esclarecer que a Informação Fiscal não substituiu o Despacho Decisório, de
modo que não foram modificados os créditos tributários lançados neste processo.
Ela tem por objetivo subsidiar a decisão a ser proferida no presente julgamento.
Cabe observar, ainda, que no Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT No 755/2018 foi
reconhecido pela autoridade fiscal o valor de R$412.296,32, relativo à competência
02/2015, em que as retenções em notas fiscais superaram as retenções declaradas,
fl. 38 dos autos:
Reformemos, portanto, a análise dos valores declarados nas GFIPs, para
considerar como origem do direito creditório o saldo das retenções e
também a eventual contribuição previdenciária indevida ou a maior (CPIM).
Em primeiro lugar, foram confrontadas as informações de “retenção total”
declaradas em GFIP e a relação de notas fiscais apresentada pelo
contribuinte. Dos 27 períodos comparados, o valor de retenção declarada
em GFIP é igual ao valor das notas fiscais em 26 deles. A diferença está
restrita à competência 02/2015, em que as retenções em nota superam as
declaradas em R$ 412.296,32.
Pelo comportamento histórico dos valores, parece ter havido claro erro de
preenchimento da GFIP da competência divergente, motivo pelo qual, para
os fins desta fiscalização e atendendo ao princípio da verdade material,
consideramos como correta a somatória dos valores destacados nas notas
fiscais, ou seja, R$ 760.432,24 para a competência 05/2015.
Este valor consta da planilha “Novas” originalmente apresentada junto com o
Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 755/2018, no campo “Saldo de retenção”,
competência 02/2015. Contudo, na planilha “Novas” apresentada como anexo à
informação fiscal, no mesmo campo “saldo de retenção”, competência “02/2015”, o
valor é R$0,00 (zero).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
23
Isto posto, considerando que a Informação Fiscal DRF/Sorocaba no 181, de 21 de
agosto de 2019 não modificou “os créditos tributários lançados neste processo,
visto tratar-se de Informação Fiscal que tem por fim subsidiar a decisão da
Delegacia de Julgamento, quanto a sua manutenção ou eventual exoneração”,
como colocado pela autoridade fiscal, cabe ajustar a planilha originalmente
apresentada com o Despacho Decisório para alterar os valores das competências do
ano de 2013. A planilha completa com as alterações feitas neste voto encontra-se
anexada aos autos como arquivo não paginável.
Feitas essas alterações, tem-se o seguinte resultado de compensações confirmadas
e compensações não homologadas:

De se notar que na planilha acima, na competência 13/2014, o valor da
compensação não homologada foi de R$615.674,69, enquanto na planilha que
consta da Informação Fiscal, à fl. 113, o valor não homologado para esta mesma
competência foi de R$500.787,79.
Isso ocorreu porque no Despacho Decisório a autoridade fiscal verificou as
compensações seguindo a sequência das competências 11, 13, 12 de cada ano, ao
passo que na Informação Fiscal a ordem utilizada foi competência 11, 12, 13.
A ordem correta a ser observada é a do Despacho Decisório, uma vez que a GFIP e a
GPS da competência 13 são entregues antes das da competência 12.
Assim, o valor das compensações confirmadas passa a ser R$1.941.992,76 e das
compensações não homologadas R$739.547,41.
Do pedido para apresentação posterior de provas
Em relação ao pedido da contribuinte para juntada posterior de livros e
documentos contábeis, caso estes se façam necessários, para a verificação dos fatos
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
24
e dos valores objeto de compensações, tem-se que o Decreto 70.235/1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece que as provas deverão ser
apresentadas na impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou
a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provarlhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.451 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720050/2018-86
25
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 226
DF CARF MF
Original